Tribunal: TJMMG
Processo: 2000002-65.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA PMMG - ALEGAÇÃO DE QUE FOI DEMITIDA ENQUANTO ESTAVA EM GOZO DE LICENÇA MÉDICA E QUE O ATO DE DEMISSÃO FOI FUNDADO EM SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CUJA CONDENAÇÃO NÃO TERIA TRANSITADO EM JULGADO - A PORTARIA QUE INAUGUROU O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR NÃO IMPUTOU À RECORRENTE A PRÁTICA DE CRIME, MAS A CONDUTA DE EXIGIR DINHEIRO PARA NÃO TER PROBLEMAS COM A PMMG QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES ESTÃO FARTAMENTE COLACIONADAS NOS AUTOS - APELANTE FOI PRESA EM FLAGRANTE COM AS CÉDULAS ENTREGUES PELA VÍTIMA - A APELANTE NÃO SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA QUANDO FOI DEMITIDA, MAS COM DISPENSA MÉDICA DA REALIZAÇÃO DE ALGUMAS ATIVIDADES - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000002-65.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 12/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA PMMG – ALEGAÇÃO DE QUE FOI DEMITIDA ENQUANTO ESTAVA EM GOZO DE LICENÇA MÉDICA E QUE O ATO DE DEMISSÃO FOI FUNDADO EM SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CUJA CONDENAÇÃO NÃO TERIA TRANSITADO EM JULGADO – A PORTARIA QUE INAUGUROU O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR NÃO IMPUTOU À RECORRENTE A PRÁTICA DE CRIME, MAS A CONDUTA DE EXIGIR DINHEIRO PARA NÃO TER PROBLEMAS COM A PMMG QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES ESTÃO FARTAMENTE COLACIONADAS NOS AUTOS – APELANTE FOI PRESA EM FLAGRANTE COM AS CÉDULAS ENTREGUES PELA VÍTIMA – A APELANTE NÃO SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA QUANDO FOI DEMITIDA, MAS COM DISPENSA MÉDICA DA REALIZAÇÃO DE ALGUMAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Carmen da Silva Mendes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deixou de acolher as pretensões da autora de anulação da punição disciplinar que a excluiu das fileiras da PMMG por violação ao disposto no art.13, incisos III e XX, c/c o art. 64, II, ambos da Lei n. 14.310/2002. A ora apelante propôs a presente ação ordinária na Comarca de Pouso Alegre/MG com pedido de tutela de urgência, aduzindo que foi instaurado o processo administrativo-disciplinar inaugurado pela Portaria n. 113.641/2015 – PAD/ 17ª RPM visando a apurar sua conduta de exigir quantias em dinheiro do proprietário do local “Espaço Country” no Município de Inconfidentes/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que recebeu licença médica entre as datas de 18/07/2016 e 12/07/2017 e que foi demitida enquanto estava de licença médica. Alegou a autora, em sua petição inicial, que sua conduta é atípica, pois nada exigiu e que sua demissão foi fundada em suposta prática de crime cuja condenação não teria transitado em julgado. Aduziu ainda a autora que foi realizada a degravação de mídia por pessoa que não seria habilitada para esse procedimento e que, por isso, não teria sido identificada a edição dos áudios. A autora também alegou que foi interrogada ao final do procedimento, contudo houve o reconhecimento de nulidade na oitiva de testemunhas e que estas foram reinquiridas, contudo não foi realizado novo interrogatório. Disse que as folhas 853, 982 até 1.030 teriam sido suprimidas dos autos, com prejuízo para a defesa. Por fim, alegou que a perícia realizada pela Junta Central de Saúde não considerou as suas patologias e os documentos médicos existentes nos autos e que a decisão do Governador do Estado em recurso disciplinar não teria sido precedida de parecer da Advocacia-Geral do Estado, o que, ao ser ver, constituiria nulidade. Com tais razões, requereu a concessão da tutela de urgência para ser reintegrada e, ao final, a sua confirmação, e, em pedido eventual, requereu fosse considerada a sua demissão um dia após o término da licença médica. A autora requereu também lhe fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita, a oitiva de testemunhas, estabelecendo como valor da causa a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O pedido de justiça gratuita foi deferido pelo Juiz da Comarca de Pouso Alegre, conforme decisão constante no evento 1, e, na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 1), impugnando o pedido de justiça gratuita, bem com argumentando que a punição foi aplicada por autoridade competente e que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e da reserva legal durante todo o processo administrativo. Por fim, destacou a impossibilidade de apreciação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Com tais razões, pugnou o Estado de Minas Gerais seja indeferida a justiça gratuita, não sejam acolhidas as pretensões da autora, bem como seja ela condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Determinado que as partes especificassem eventuais provas que pretendiam produzir, ambas informaram não possuírem outras além daquelas já encartadas nos autos. O Juiz de direito da Comarca de Pouso Alegre proferiu sentença rejeitando os pedidos formulados pela autora, bem como a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído para a causa, suspendendo a exigibilidade do crédito em função da gratuidade da justiça. Após a interposição de recurso pela autora da ação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais acolheu a preliminar, suscitada de ofício, de incompetência da Justiça comum estadual para processar e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 julgar ações contra atos disciplinares de policiais militares, cassando a sentença proferida pelo Juiz de direito da Comarca de Pouso Alegre e encaminhando os autos para a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Distribuídos os autos na Justiça Militar, o magistrado proferiu a sentença constante no evento 7, rejeitando as pretensões da ora apelante. Entendeu o magistrado que, apenas nas hipóteses previstas no art. 935 do Código Civil, a decisão administrativa deve ser vinculada a uma decisão criminal e que a demissão não decorreu da prática de crimes, mas por ter praticado ato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe. No que se refere à alegação de edição dos áudios contendo os pedidos de dinheiro, o magistrado destacou que o laudo pericial oficial indicou a possibilidade de edição em dois arquivos, contudo foram identificados oito arquivos com diálogos comprovando a combinação de um pagamento de R$ 2.000,00 por intermédio do Soldado PM Jordão. Sobre a alegação de cerceamento de defesa, o magistrado entendeu que não houve qualquer violação, pois os defensores dos acusados não requereram novo interrogatório em face da repetição dos depoimentos e que não houve supressão de folhas no procedimento administrativo. O apelado apresentou as suas contrarrazões ao apelo (evento 12), requerendo a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões da ora apelante. Inicialmente, destaco que a Portaria que inaugurou o procedimento administrativo-disciplinar não imputou à recorrente a prática de crime, mas a conduta de exigir dinheiro para não ter problemas com a PMMG quando da realização de eventos (fls. 10/12 do DOC5 – evento 1). Portanto, não há que se falar que a punição disciplinar da recorrente decorreu da prática de crime, mas por violação aos inciso III e XIX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, conforme se verifica na Portaria que inaugurou o procedimento administrativo. No que se refere à alegação da apelante de que os áudios periciados teriam sido editados, destacou o nobre Juiz de primeiro grau que a punição da apelante não decorreu apenas desta prova e que, em apenas dois arquivos, foi apontada a suposta edição, contudo foram periciados oito arquivos. A autoria e a materialidade das infrações disciplinares estão fartamente colacionadas nos autos, destacando que a ora apelante foi presa em flagrante com as cédulas entregues pela vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Cabe destacar que, existindo provas da prática do ato considerado como de transgressão disciplinar, não compete ao Poder Judiciário promover a valoração destas, sob pena de substituir a liberdade e conveniência do administrador e violar o disposto no art. 2º da CR/88. Quanto à alegada nulidade decorrente de ausência de parecer da Advocacia-Geral do Estado para subsidiar a decisão do Governador do Estado, destaco que o § 4º art. 223 da Lei n. 5.301/69 não impõe ao Chefe do Estado fazer uso de sua assessoria jurídica para proferir decisão em recurso disciplinar. Prevê o art. 223 da Lei n. 5.301/69: Art. 223 – É assegurado ao servidor da Polícia Militar o direito de requerer, representar ou recorrer, na forma da legislação vigente. [...] § 4º – Das decisões do Comandante-Geral caberá recurso ao Governador do Estado, cuja decisão poderá ser precedida de parecer da Advocacia-Geral do Estado. (grifei). Tendo a norma previsto apenas a possibilidade e não a obrigatoriedade de elaboração de parecer prévio à decisão em recurso disciplinar, descabida a pretensão da apelante de interpretar a norma de forma contrária, transformando uma faculdade em dever com o objetivo de apontar uma nulidade inexistente. O laudo de perícia psicopatológica constatou que a ora apelante não possuía doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e, portanto, entendo que os documentos médicos juntados pela apelante que indicam a existência de patologia não evidenciam a inimputabilidade da mesma. Também rejeito a alegação de cerceamento de defesa em decorrência da não realização de novo interrogatório após a nova inquirição das testemunhas. A apelante poderia ter requerido ser novamente interrogada, entretanto quedou-se inerte, não apontando existir qualquer prejuízo ao esclarecimento da verdade. Sem prejuízo concreto, não pode ser reconhecida qualquer nulidade. A afirmação da recorrente de que o procedimento administrativo teve folhas suprimidas não encontra amparo nas provas produzidas pela própria autora. O Ofício n. 17.210/2016/SCPM/17ª RPM (evento 1) esclarece que não houve supressão de folhas dos autos, apenas erro quanto à numeração das páginas. Acerca dessas supostas irregularidades, a apelante não indicou qualquer prejuízo, sendo, pois, aplicável à espécie o disposto no art. 69 da Lei n. 14.310/2002. Por fim, como bem destacado pelo Juiz de primeiro grau, a apelante não se encontrava em licença médica quando foi demitida, mas com dispensa médica da realização de algumas atividades e, portanto, não houve qualquer ilegalidade em sua demissão. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR RUBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator